Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – AUSÊNCIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS – HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DO DF AO PAGAMENTO DA VERBA – VALOR – ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O recorrente, ao pleitear a reforma do provimento judicial, tem o dever processual de impugnar as razões sobre as quais a sentença é alicerçada. O descumprimento do ônus macula a peça recursal e impede o conhecimento das razões nela inscritas por tornar o recurso manifestamente inadmissível, o que não ocorre quando a sentença é impugnada.

2. O Código de Processo Civil, no artigo 85, § 10, ao preconizar que “os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”, adota o princípio da causalidade, enquanto vetor da fixação da verba, premissa cuja aplicabilidade não se restringe aos casos de perda objeto do processo, mas também às hipóteses em que o comportamento anterior da parte vencedora tenha resultado na propositura da demanda.

3. Em geral, nas causas em que a Fazenda Pública figurar como parte, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou o sobre o valor atribuído à causa, observados os incisos I a IV do parágrafo 2o e o limites descritos nos incisos I a V do parágrafo 3o. Por sua vez, de acordo com o parágrafo 8o, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

4. Em que pese a existência da regra geral e literal, o Superior Tribunal de Justiça entende que, nas causas de interesse da Fazenda, o juízo de equidade será utilizado tanto em se tratando de valores inestimáveis e irrisórios, quanto em casos excepcionais, de valores exorbitantes.

5. Considerado o valor atribuído à causa no montante de mais de sete milhões de reais e observadas as diretrizes constantes dos incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo 85 do CPC, em sendo o grau de zelo do profissional adequado para o caso concreto, o lugar da prestação do serviço restrito ao Distrito Federal, a natureza e a importância da causa de grau médio, os esforços profissionais inerentes à lide e tendo tramitado o processo por, aproximadamente, três meses, revela-se razoável o arbitramento da verba honorária em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

6. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.